Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701208-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Ao agravante, quanto às certidões id 14604391 e 16042475. Após, cls. I. Brasília, 19/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR